Tribunal: TJBA
Processo: 8001158-49.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001158-49.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTERIO ANGELO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA BELOTTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição do indébito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado do mérito; e se (ii) há ou não prova da contratação dos empréstimos questionados pelo apelante.

III. Razões de decidir

3.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando
não houver necessidade de produção de outras provas.

4. O apelante não só não pediu a produção de outras provas, como explicitamente requereu o julgamento do feito, não podendo se falar em cerceamento de defesa.

5. É possível declarar a inexistência do débito, com ordem de repetição do indébito e de pagamento de indenização por danos morais, quando há prova de que a contratação não ocorreu.

6. Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação dos empréstimos consignados, havendo assinatura do apelante e apresentação de RG e comprovante de residência, além de recibos de depósito. Houve, inclusive, refinanciamento de uma das dívidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001158-49.2019.8.05.0041
, em que figuram como apelante ANTERIO ANGELO DA SILVA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.